Tribunal: TJES
Processo: 0004322-70.2015.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004322-70.2015.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: DEMOSTHENES DE CARVALHO SOARES e outros

PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA –

PROCESSUAL CIVIL –
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM REJEITADA – MÉRITO – COMPROVAÇÃO MÉDICA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. SENTENÇA CONFIRMADA..

1. - A legitimidade passiva do IPAJM é reconhecida com base na teoria da asserção, pois, conforme a petição inicial, a autarquia foi responsável pelo ato administrativo impugnado (indeferimento do pedido de isenção) e é a fonte pagadora dos proventos.

2. - A
jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do IPAJM para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteia isenção tributária por moléstia grave, mesmo que o Estado também integre a lide, pois a autarquia exerce papel administrativo relevante no deferimento ou indeferimento do benefício.

3
. - A pretensão deduzida pelo autor não se limita à restituição de valores, mas também ataca o indeferimento administrativo do pedido de isenção, o que afasta a alegação de ilegitimidade do IPAJM.
.

4
. -

E a
jurisprudência consolidada do STJ,
condensada
nas Súmulas 627 e 598, dispensa a contemporaneidade dos sintomas da moléstia para concessão da isenção e admite prova por laudo médico particular, desde que idônea.

5
. - O laudo médico apresentado nos autos comprova que o autor é portador de neoplasia maligna, doença grave listada no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, e que permanece sob acompanhamento médico devido às consequências do tratamento, o que justifica a manutenção da isenção e da imunidade, previstas na legislação.

6. - A
perda da manifestação ativa da doença não retira o direito ao benefício fiscal, cujo objetivo é amenizar os encargos financeiros do contribuinte acometido por moléstia grave.

7. -
Reexame
Necessário
conhecido.
Sentença confirmada.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
Segunda
Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,

REJEITAR A
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO
E
CONFIRMAR A SENTENÇA,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ de 202
5
.

R
ELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO Nº 0004322-70.2015.8.08.0024

REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: DEMOSTHENES DE CARVALHO SOARES E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar. Ilegitimidade Passiva Para a Causa.

Senhor Presidente.

Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento fundado na teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória
(STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 22/06/2017).

Como houve na inicial demonstração da relação jurídica material que liga
o
autor e o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo –
IPAJM
e o
Estado do Espírito Santo,
a hipótese é de reconhecimento da legitimidade passiva
ad causam
do IPAJM para figurar no polo passivo da presente ação.

Consoante o disposto no art. 157, I, da Constituição Federal,
“Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”
.

Com base no referido dispositivo constitucional, o Colendo Superior Tribunal de Justiça Editou a Súmula nº 447, proclamando que
“os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”
.

Tratando-se de pedido de restituição de imposto de renda deduzido por pensionista estadual, patente a legitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, pois sofrerá os efeitos econômicos da sentença, caso o pedido deduzido na inicial seja julgado procedente.

Todavia,
na hipótese
o entendimento jurisprudencial que proclama a legitimidade do ente federativo não implica na automática ilegitimidade do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos -
IPAJM.

É que a pretensão deduzida pel
o
autor não se
restringe
apenas à restituição dos valores retidos a título de imposto de renda, mas também de contribuição previdenciária, bem como à impugnação do ato administrativo praticado pelo
requerido
, consistente no indeferimento do pedido de isenção de imposto de renda e de imunidade de contribuição previdenciária por motivo de doença grave.

P
or ter sido responsável por analisar o pedido de isenção e de imunidade feito pela via administrativa e por ser a fonte pagadora competente para proceder à retenção da contribuição previdenciária, o
IPAJM
se submeterá aos efeitos da sentença, circunstância que determina a sua legitimidade passiva para a causa.

Em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem proclamado a legitimidade do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo –
IPAJM
para figurar no polo passivo das ações ajuizadas por servidores públicos estaduais visando à isenção do imposto de renda por motivo de doença grave.

Precedentes:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM – ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88 – CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS – DESNECESSIDADE – LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA ISENÇÃO – CONDUTA INDEVIDA – TERMO INICIAL – DATA DO DIAGNÓSTICO – LAUDO OFICIAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR – LAUDO PARTICULAR QUE ATESTA A DOENÇA – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS – RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1 – O papel administrativo exercido pela autarquia previdenciária estadual (IPAJM), com a análise do pedido administrativo de isenção, por si só, já se mostra suficiente para conferir a este, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que se busca a isenção de imposto de renda. [...]”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24120032313, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2017, Data da Publicação no Diário: 20/04/2017)

“
ACÓRDÃO TRIBUTÁRIO – PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM – RECONHECIMENTO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Na esteira do entendimento predominante na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial para a incidência da isenção deve corresponder à data em que a doença foi comprovada por disgnóstico médico, e não da emissão de laudo oficial, razão pela qual, segundo os elementos acostados nos autos, desde 09 de dezembro de 2009 o autor está isento do recolhimento de imposto de renda.

2. Embora não se discuta que a receita oriunda da retenção do imposto de renda devido pelos servidores públicos são de propriedade da respectiva unidade arrecadadora,
in casu
, do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ente público que, em última análise, suportará os efeitos econômicos da sentença, o papel administrativo exercido pelo IPAJM, com a realização do exame pericial no autor, apreciação do pedido de isenção em cotejo com os dispositivos legais e o próprio deferimento do benefício em data posterior àquela devida, se mostra suficiente para lhe conferir legitimidade para figurar como parte requerida na presente demanda.

3. Embora a Súmula 447 do STJ indique a legitimidade dos Estados e do Distrito Federal para as aludidas ações, não exclui a possibilidade da inclusão de outros entes públicos, no âmbito de cada unidade federativa, também como requeridos, principalmente em se tratando de autarquias criadas justamente para concessão e gestão de benefícios previdenciários, como é o caso do IPAJM.

4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.”

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24140253469, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 23/08/2016).

E
a questão
relativa
à responsabilidade do
IPAJM
de
efetuar
ou não
a restituição
dos valores descontados a título de
imposto de renda
é atinente ao
mérito da demanda, não implicando, por conseguinte, o reconhecimento de sua ilegitimidade para resistir à pretensão deduzida na inicial.

P
or
tais
razões,

rejeito
a preliminar.

MÉRITO.

Senhor Presidente.
Di
spõe
o
artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 11.052/2004, que:

“
Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna
, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Piaget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;(Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004)(Vide Lei nº 13.105, de 2015)(Vigência). -
Destaquei

Por sua vez, o art. 40 § 21, da Constituição Federal prevê que:

“
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

[...
]

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de
doença incapacitante
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005)” - destaquei

Esclareça-se, p
or outro lado,
que
a jurisprudência vem mitigando a regra prevista no art. 30 da Lei nº 9.250/1995 – a qual exige que a moléstia seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – quando a parte comprova, por outros meios também idôneos, que é portadora de doença ensejadora da isenção de imposto de renda.

Desse juízo:

“
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE MARCAPASSO. CARACTERIZAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.

1. A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: REsp 1125064 / DF, Segunda Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 14/04/2010; REsp 967693 / DF, Segunda Turma, rel. Min. Humberto Martins, DJ 18/09/2007; REsp 734541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS 15261 / DF, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22.09.2010.

2. Os laudos médicos oficiais ou particulares não vinculam o Poder Judiciário que se submete unicamente à regra constante do art. 131, do CPC/1973, e art. 371, do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 598/STJ: ”É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

3. Situação em que o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

4. Recurso ordinário provido.”

(STJ – RMS: 57058 GO 2018/0078361-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA ATEROSCLERÓTICA DO CORAÇÃO COM LAUDO PARTICULAR ATESTANDO SER PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6º, INC. XIV, DA LEI 7.713/1988. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. TAREFA JURISDICIONAL. LAUDO PERICIAL. NÃO ADSTRIÇÃO DO JULGADOR.

1. - No caso, o agravado é militar da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e sustenta ser portador de cardiopatia grave e, portanto, fazer jus à isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988. Contudo, a Junta Militar de Saúde da Polícia Militar do Espírito Santo concluiu que o agravado sofre de doença aterosclerótica do coração e não se enquadra como portador de doença especificada no Inciso XIV do artigo 6º da lei nº 7713/88, ou § 2º do art. 30 da Lei nº 9.250/95 e suas alterações posteriores.

2. - Embora a prova pericial se mostre de grande relevância, é certo que ela não é absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial. Deste modo, é dado ao julgador com base em laudos médicos particulares concluir que o autor é portador de cardiopatia grave. Inteligência da Súmula n. 598, do STJ.

3. - Havendo necessidade de aprofundamento na investigação dos fatos, é de melhor alvitre a manutenção da decisão recorrida. Afinal, o ato judicial decisório concessivo de medida liminar surge da livre convicção e do prudente arbítrio do juiz, a teor do artigo 371, do Código de Processo Civil, diante das evidências constantes nos autos. 4. - Recurso desprovido.”

(TJ-ES – AI: 00065963620178080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)

Tal entendimento consolidou- se ao ponto de gerar a edição da Súmula 598 do C. STJ que proclama que “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.

Ainda assim, se pode verificar a fl. 33:

(1) Laudo Médico de Exame Histopatológico, com data de 16/09/2009, subscrito pelo médico dr. Allan Kardec Castro Neto – CRM 6733, em que atesta ser o autor portador de adenocarcinoma de próstata;

(2) Laudo Médico Pericial de 25/07/2008, assinado pela junta médica pericial do IPAJM (fl. 35) com diagnóstico de carcinoma basocelular nodular – portador de moléstia grave – CID: C30 em que atesta que o início dos sintomas comprovados da doença se deu em 20/12/2007;

(3) Laudo Médico Pericial e 24/09/2012 (reavaliação para fins de continuidade de isenção de imposto de renda), assinado pela junta médica pericial do IPAJM (fl. 36) com diagnóstico de Neoplasia Malígna CID: C30 + C61 em que atesta que o paciente se enquadra dentre as doenças especificadas na lei que concede isenção de imposto de renda, sendo o autor, inclusive, a partir de 16/09/2009, portador de nova moléstia grave CID: 61.

A

patologia
do autor
est
á
enquadrada na relação de moléstias graves constantes no inciso XIV
do
artigo 6º da Lei nº 7.713/
19
88, conforme consta do
s
laudo
s
médico
s supracitados,
elaborado
s
pela Junta Médica do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo –
IPAJM
.

Oportuno registrar que o laudo pericial emitido por serviço médico oficial é prova suficiente para o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda
e de imunidade de contribuição previdenciária
, uma vez que atendidos os requisitos previstos na Lei nº 7.713/
19
88
e no art. 40 § 21, da CF
.

Após nova avaliação realizada pelo serviço médico da autarquia previdenciária, em 22/10/2014, concluiu-se que ele não era mais portador de moléstia especificada no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Os fundamentos de tal conclusão foram expostos pela Junta Médica no documento de fl. 38:

“Comunicamos o INDEFERIMENTO da isenção de Imposto de Renda e Imunidade de Contribuição Previdenciária, tendo em vista que Vossa Senhoria não apresenta sinais e/ou sintomas atuais de doença que se enquadre na relação de moléstias graves constantes do inciso XIV, artigo 6º da Lei Federal nº 7.713/88 e suas alterações posteriores.”

Portanto, o requerido não reconheceu o direito do autor à isenção do imposto de renda e da imunidade da contribuição previdenciária, em razão da não comprovação da persistência da moléstia grave antes diagnosticada.

Ocorre que a isenção de imposto de renda e a imunidade da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria dos portadores de neoplasia maligna não estão limitados ao período em que a doença se manifesta.

Na esteira do entendimento consolidado pelo c. STJ,
“não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da enfermidade (...) ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção do imposto de renda nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, uma vez que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico”
(AgInt no REsp 1598765/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 29/11/2016).

E
o C. STJ editou a Súmula nº 627:
“O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”.

O
paciente, mesmo sem apresentar quaisquer sintomas, deverá se submeter a constante acompanhamento médico para controle da doença. Por essa razão, deve lhe ser outorgado o benefício tributário previsto como forma de aliviar seu sofrimento e suas despesas médicas.

E consta do próprio laudo médico particular do autor (fl. 30) que
“
Em virtude do tratamento cirúrgico para o câncer de próstata, o paciente iniciou um quadro de incontinência urinária e disfunção sexual, o que tem causado grandes transtornos à sua vida social e agravando muito em sua qualidade de vida, por isso, não está de alta e necessita seguimento rígido e periódico e regular no consultório”.

Sobre o tema, tanto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto a deste Egrégio Tribunal de Justiça, possuem precedentes análogos,
vejamos
:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

(...) o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer a desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda. (...)”

(STJ; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. NEOPLASIA MALIGNA. IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Não há óbice à antecipação de tutela em desfavor da Administração Pública, caso se trate de mero reestabelecimento de benefício indevidamente suprimido do contracheque da parte autora. Precedentes do e. STJ.

II. O artigo 40, § 21, da Constituição Federal, dispõe que para os servidores portadores de doenças incapacitantes, somente incidirá contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e de pensão naquilo cujo valor superar o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios pagos pelo regime geral de previdência social.

III. Na hipótese, diante da classificação, pelo artigo 30, da Lei Complementar Estadual nº 282/04, da neoplasia maligna como doença grave, incide a autora/agravada na hipótese constitucional de imunidade tributária prevista no artigo 40, § 21, da Constituição Federal, bem como na isenção ao recolhimento do imposto de renda, tal como previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7713/88, não sendo, outrossim, exigida a contemporaneidade dos sintomas para que o segurado usufrua dos benefícios de imunidade e isenção.

IV. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012372, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/12/2017, Data da Publicação no Diário: 19/12/2017)

“
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – ISENÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO DE RENDA – MOLÉSTIA GRAVE – NEOPLASIA MAILGNA – LAUDO MÉDICO OFICIAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – REMESSA CONHECIDA, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

1. O artigo 30 da Lei nº 9.250/95 dispõe que ‘
a
partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.

2. A despeito da referida determinação, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que para fins do reconhecimento do direito do portador de moléstia grave à referida isenção (art. 6º, XIV, Lei 7.713/88) o magistrado não está adstrito ao laudo médico oficial, podendo valer-se de outras provas produzidas para comprovar a existência da referida patologia.

3. In casu, restou devidamente comprovado nos autos que o autor é portador de neoplasia maligna, já tendo inclusive sido submetido a tratamento cirúrgico e quimioterápico, necessitando de constante acompanhamento com o fim de evitar o reaparecimento da moléstia.

4. É devida, portanto, a isenção pretendida pelo mesmo, na qualidade de agente aposentado portador de doença grave, porquanto visa minorar os encargos financeiros concernentes ao tratamento médico e aos medicamentos que necessita adquirir para a contenção de seu quadro clínico.

5. Na esteira da jurisprudência desta Corte,
'
após a concessão da isenção do Imposto de Renda
sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir os sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros’ (AgRg no REsp 1500970/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 24/06/2016).

6. Remessa necessária conhecida, para confirmar a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 24110101607, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 30/08/2017).

Por tais razões, conheço do reexame necessário e confirmo a sentença
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)